Tribunal: TJMT
Processo: 0017437-70.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0017437-70.2008.8.11.0041
RECORRENTE: MARCILENE MARINA DE JORGI
RECORRIDOS: MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCILENE MARINA DE JORGI com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Cível de Direito Privado que, por unanimidade, reconheceram a incompetência da Justiça Estadual e determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal, nos termos da seguinte ementa (id. 98971990 ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO DA PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA –PROFERIDA SENTENÇA PELA JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS CAUSAS ANTE O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES (ART.55, §3o, DO CPC/15) – RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DESTA JUSTIÇA ESTADUAL - REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1a REGIÃO POR PREVENÇÃO.
Se causa de pedir objeto da ação de imissão de posse, qual seja, a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial promovido pela proprietária fiduciária, tornou-se litigiosa e encontra-se sub judice perante o TRF da 1a Região – onde pende julgamento de apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade da arrematação – estes autos devem ser remetidos à Justiça Federal, por força do que estabelece o §3o do art.55 do CPC/15, a fim de impedir decisões conflitantes”.- (TJMT - RAC N. 1007638-55.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 18/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 105235981.
Alega-se em síntese violação aos artigos 32, § 2o, e 38 do Decreto Lei n. 70/66, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...)com a transferência do domínio através do registro da carta de arrematação, o arrematante exerce o seu direito de imissão na posse, fazendo jus ao direito de propriedade, uma vez que comprador de boa-fé, por meio da presente Ação de Imissão na Posse, na medida em que a Justiça Estadual é competente para o processamento e julgamento de ações petitórias em que os particulares discutem a propriedade”. O fato de haver outra disputa na esfera federal entre partes distintas não implica a necessidade de conexão, tampouco suspensão, como alegam os requeridos/apelantes. Assim, este juízo é competente, na medida em que as partes se sujeitam a jurisdição estadual”.
Assevera que: “(...) Na hipótese dos autos, a recorrente comprovou sua condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, ata e recibo de arrematação, o que foi reconhecido pelo douto juiz em sentença de primeiro grau. Assim, o que se vê dos autos, é que a recorrente, após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, se encontra tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo”. (...) uma vez que é prevista a devida taxa de ocupação pelo ínterim compreendido entre a o registro da Carta de Arrematação e a efetiva imissão na posse pelo adquirente, direito este inviabilizado pela decisão proferida no citado acórdão”.
Recurso tempestivo (id. 107805489).
Contrarrazões (id. 109763485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 32, § 2o, e 38 do Decreto Lei n. 70/66, está amparada na assertiva de que com a transferência do domínio através do registro da carta de arrematação a parte recorrente tem o direito de ser imitida na posse do imóvel, objeto da lide, que foi adquirido em leilão extrajudicial, ficando demonstrada sua propriedade sendo a justiça estadual para julgar a presente ação petitória.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Transcorrido o lapso aprazado sem que procedida a desocupação, a arrematante, ora apelada, ajuizou a presente ação de imissão de posse, ainda em 25/07/2008, requerendo liminar possessória para imitir-se na posse do bem, sendo, na mesma data, deferida a antecipação da tutela para que os demandados, ora apelantes, desocupassem voluntariamente o imóvel no prazo de 10 (dez) dias.
(...) Dois dias antes, porém (22/07/2008), os ex-mutuários executados já haviam ajuizado em desfavor da arrematante apelada e da credora mutuante a A Segundo dos autos consta, em 18/02/2008 a apelada teria adquirido, em leilão em execução extrajudicial promovida, nos termos do Decreto-lei no 70/66, pela agente financiadora mutuante e proprietária fiduciária, o imóvel residencial situado na Rua Projetada n. 05, quadra 09, casa 09, Jardim Santa Amália, com área total de 250m2 e 62,67m2 de área construída, devidamente matriculada no CRI do 7o Ofício desta Capital sob o n. matrícula 16.400, tendo pago, para tanto, a importância de R$ 20.700,00.
ção Declaratória de Nulidade de leilão extrajudicial c/c Indenização n. 2008.36.00.010051-4 (IDs. ns. 92493963 - Pág. 4 a 92493965 - Pág. 3), perante a Seção Judiciária da Justiça Federal, requerendo antecipação da tutela para manterem-se na posse do imóvel arrematado, mediante a suspensão dos efeitos do leilão.
(...) Comunicado da decisão monocrática do Desembargador Relator do TRF da 1a Região, o juízo estadual condutor da presente ação de imissão determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse em 04/09/2008 (ID. n. 92493978 - Pág. 1).
Após a reativação do curso da ação possessória, esta foi novamente suspensa pelo juízo singular na decisão de ID. n. 92493997 - Pág. 1/2, proferida em outubro de 2010, para aguardar a solução da lide declaratória em trâmite na Justiça Federal.
Neste interregno, a mencionada ação declaratória seguiu seu trâmite na Justiça Federal, culminando com sentença de mérito proferida em 25/02/2015, na qual julgou-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “anular o leilão e a arrematação, facultando, porém, ao credor, prosseguir na execução, renovando seus atos de acordo com as normas que o regem e fazendo nova avaliação, caso não prefira, a seu critério, negociar com os devedores.” (ID. n. 92498979 - Pág. 7)
Contra tal veredicto, tanto a credora fiduciária quanto a arrematante, ora apelada, interpuseram apelações ao TRF da 1a Região, autuadas sob o n. 0010051-91.2008.4.01.3600, cujo expediente encontra-se concluso no gabinete do Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma daquele Tribunal, desde 16/11/2015, tendo migrado para o PJE desde 22/10/2019. Pois bem.
Em casos tais, a jurisprudência desta C. Câmara tem entendido que a questão há de ser examinada a rigor do contido no § 3o do art. 55 do CPC/15, devendo este feito ser remetido e distribuído àquele E. Tribunal Regional Federal, por prevenção, ao mesmo E. Relator da Apelação n. 0010051-91.2008.4.01.3600, força do estabelecido no parágrafo único do art. 930 do CPC/15
(...) Em suma, se causa de pedir objeto da ação de imissão de posse, qual seja, a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial promovido pela proprietária fiduciária, tornou-se litigiosa e encontra-se sub judice perante o TRF da 1a Região – onde pende julgamento de apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade da arrematação – estes autos devem ser remetidos à Justiça Federal, por força do que estabelece o §3o do art.55 do CPC/15, a fim de impedir decisões conflitantes.
Forte nessas razões, reconheço a incompetência deste Tribuna de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso de apelação, o qual deve ser remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 1a Região – onde pende de julgamento o recurso de Apelação n. 0010051-91.2008.4.01.3600”. (id. 98971990)
No entanto, para contrapor tal afirmação firmada no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pela incidência do óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça